Tribunal: TJDFT
Processo: 0715920-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0715920-06.2020.8.07.0000 Agravante: DOMINGOS VITOR NETO Agravados: MOYA E SANCHES SOCIEDADE DE ADVOGADOS e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por DOMINGOS VITOR NETO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, no cumprimento de sentença (processo no 0718511-63.2019.8.07.0003, que tem como exequentes BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MOYA E SANCHES SOCIEDADE DE ADVOGADOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de impugnação à penhora, por entender que o valor do empréstimo não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade. Além disso, a decisão afirma que não há enquadramento legal para o desbloqueio do montante de R$247,93 penhorado na conta do Banco do Brasil, ante o fundamento lançado pelo devedor de que o valor se trata de devolução de parcela de seguro. Frisa ainda a decisão que, por mais que percentualmente o valor represente pouco mais de 3% da dívida, há interesse do credor no valor penhorado, sendo incabível a alegação de falta de utilidade na execução (ID 64387988). Narra o recurso que, a penhora do valor obtido por empréstimo, uma vez demonstrados os gastos simples e a incapacidade financeira do agravante, implicam em ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. O agravante esclarece que, o empréstimo foi buscado com a finalidade, única e exclusiva, de auxiliar na quitação de débitos pendentes, pois, seu salário não tem sido suficiente para a sobrevivência da família, uma vez que sua companheira, que exerce a profissão de cabeleireira, por conta da pandemia, não tem conseguido exercer suas atividades. Enfatiza que os valores adquiridos via empréstimo são de natureza salarial, visto a sua utilização para manter a dignidade e sobrevivência da família do agravante, sendo portanto, impenhoráveis. Assim, requer a concessão antecipada da tutela recursal, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade das quantias penhoradas, ou a suspensão dos efeitos da decisão agravada que determinou a penhora, até julgamento do presente agravo. No mérito requer seja dado provimento ao presente recurso, para reconhecer a impenhorabilidade das quantias e determinar a desconstituição da penhora realizada nos autos. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Não há preparo, diante da gratuidade de justiça já concedida pelo Juízo de origem. É dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. O Juízo de origem determinou a consulta via Bacenjud para o bloqueio do valor de 122.557,04, das contas do agravante. Foi efetuada a penhora do valor de R$3.892,79 na conta do recorrente. (ID 63440240), ou seja, 3,18% do valor da dívida. O agravante é Segundo Sargento do Exército e recebe remuneração líquida de R$ 3.450,26, conforme contracheque de março de 2020 (ID 63357873). Por mais que o agravante alegue que os valores adquiridos via empréstimo são de natureza salarial, visto que a sua utilização visa manter a dignidade e a sobrevivência da família do agravante e de sua família, a jurisprudência entende que os empréstimos consignados não estão relacionados no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, que prevê quais são as verbas impenhoráveis. Confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: “A proteção conferida às verbas de natureza salarial não pode ser estendida aos empréstimos consignados disponibilizados pela instituição financeira ao correntista, por absoluta falta de previsão legal.? (07005606520198070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, PJe: 7/6/2019). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702 - DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Eis a ementa desse v. acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo ser resguardado o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. No caso, apesar da possibilidade de penhora de parte da remuneração, a constrição dos proventos do recorrente apresenta-se bastante onerosa ao devedor, considerando a existência de outros empréstimos bancários contraídos pelo agravante e a sua própria remuneração líquida no valor de R$ 3.450,26, conforme contracheque de ID 63357873. Portanto, a penhora sobre o percentual de 9% (nove por cento) do agravante revela-se razoável, até a quitação da dívida, a fim de preservar o mínimo existencial do devedor, sua dignidade e de sua família. Forte nesses fundamentos, defiro parcialmente o pedido liminar para determinar a redução do percentual da penhora para 9% (nove por cento) sobre os rendimentos líquidos do agravante, até decisão do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator